Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1030, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INTEGRANTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EMD INTERPOSTOS NO RE 855178 (TEMA 793/STF). ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO IAC 14 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em vista do previsto no art. 1030, II, do CPC e eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 793 do STF, procede-se ao rejulgamento do feito.
2. A questão deve ser dirimida com base em uma análise aprofundada do quanto discutido no julgamento do RE 855178 (Tema 793 do STF) e em especial, no julgamento dos Embargos de Declaração nele interpostos.
2.1. A tese ao final determinada em relação à presença da União na lide em que se discute o fornecimento de medicamento/tratamento registrado na ANVISA, mas não integrante das políticas públicas referiu-se à solidariedade existente entre os entes federativos quanto ao direito à saúde, mas não à obrigatoriedade a que a União necessariamente compusesse o polo passivo.
2.2. Os Ministros da Corte Suprema demonstraram, em grande parte, preocupação com a garantia do direito à saúde e à vida e a dificuldade imposta ao jurisdicionado no caso de se reconhecer a necessidade de que a União seja demandada em litisconsórcio necessário, bem como, por outro lado, a oneração dos cofres dos entes federados menos abastados em vista da imposição de fornecimento de medicamento/tratamento de alto custo, tendo sido determinado, dessa forma, que o julgador poderia redirecionar a causa para o ente responsável pelo ressarcimento do ônus financeiro derivado da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento ou tratamento.
2.3. Caso a questão já estivesse sedimentada no âmbito da Suprema Corte, os Ministros dela integrantes não teriam reconhecido a repercussão geral no RE 1366243 (Tema 1234).
3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça fora suscitado o Incidente de Assunção de Competência n. 14 (CC 188.002/SC, 187.276/RS e 187.533/SC), que se destina a “analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.
4. Ainda na alçada do aludido incidente, fora determinada em questão de ordem submetida àquela Seção que “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”.
5. Embora a questão não esteja pacificada na jurisprudência desta Corte, adiro ao entendimento de que o STF ainda não determinou a existência de litisconsórcio necessário da União quando o pleito se refere a tratamento ou medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS (RENAME), bem como que o STJ estipulou, até o julgamento definitivo do IAC 14, que os magistrados da Justiça Estadual devem se abster de remeter os autos à Justiça Federal, prosseguindo-se o julgamento da causa perante a Justiça Estadual. Precedentes.
6. Não se vislumbrando divergência com o entendimento firmado no Tema 793 do STF, não se verifica fundamento para exercer juízo de retratação.
7. Acórdão mantido, firmando-se a competência deste Tribunal para processar e julgar o feito.